Tribunal: STF
Processo: AI 317153
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
REAJUSTE DE VENCIMENTOS.
- Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que é inviável em
recurso extraordinário o debate acerca da eficácia da Lei estadual 10.395/1995
em face da Lei Complementar 82/1995  ("Lei Camata"), uma vez que tal
discussão se encontra no âmbito infraconstitucional.
Assim, eventual violação da Constituição Federal seria indireta.
- Agravo a que se nega provimento.